Tribunal: TJBA
Processo: 8049315-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049315-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARINALVA SILVA SOUZA e outros (2) Advogado(s): JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: ELIEZER GONCALVES DA CRUZ e outros (7) Advogado(s):ALEXANDRE MARIANO FERREIRA, GUILHERME MOREIRA ALVES MARQUES, PAULO TERCIO BARRETO ARAUJO, MARCOS CAMPOS DE MENDONCA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. SUSPENSÃO POSTERIOR DOS EFEITOS DA SENTENÇA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO POR ADVOGADO DESTITUÍDO. ILEGITIMIDADE POSTULATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato jurídico de transferência de titularidade de imóvel, determinou o apensamento a processo anterior e suspendeu, provisoriamente, os efeitos de sentença homologatória de acordo que havia extinguido o feito com resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo pode suspender, por decisão interlocutória, os efeitos de sentença homologatória de acordo já proferida com resolução de mérito; (ii) estabelecer se manifestação formulada por advogado previamente destituído pode produzir efeitos processuais válidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A homologação de acordo judicial configura sentença de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, apta a produzir coisa julgada material após o decurso do prazo recursal. 4. O juiz não pode modificar, suspender ou desconstituir a própria sentença fora das hipóteses legais estritas, sendo vedada a revisão por simples decisão interlocutória. 5. A desconstituição de sentença homologatória exige o manejo de ação autônoma adequada, como a ação anulatória ou rescisória, conforme a natureza do vício alegado. 6. A suspensão dos efeitos da sentença homologatória, sem suporte em via processual própria, viola os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. 7. A decisão agravada não apresenta fundamentação idônea, limitando-se à referência genérica à gravidade dos fatos, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição. 8. A petição que originou a decisão agravada foi subscrita por advogado que não mais detinha poderes para representar as autoras/agravantes, uma vez que fora expressamente destituído. Ato praticado por advogado sem procuração válida nos autos é considerado processualmente inexistente, não podendo, por conseguinte, gerar qualquer efeito jurídico, sendo nula a decisão judicial que se baseia em tal requerimento ilegítimo. 9. A controvérsia sobre honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, não constitui impedimento para a celebração de acordo entre o cliente e a parte contrária. Desse modo, o advogado que se sentir lesado deve buscar a satisfação de seu crédito por meio de via processual autônoma ou em incidente apropriado, sem que isso paralise o cumprimento do acordo principal que pôs fim ao litígio. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 487, III, “b”, 494, I, 506 e 966, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2078969-29.2022.8.26.0000, Rel. Des. César Zalaf, j. 18.08.2022; TJ-PR, AI nº 0053619-81.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Kreuz, j. 23.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8049315-69.2025.8.05.0000 em que figuram como agravantes MARINALVA SILVA SOUZA e outros e como agravados MARCOS CAMPOS DE MENDONÇA e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06/BI-237